Tribunal: TJSP
Processo: 2124660-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória para determinar recálculo de juros limitados à taxa SELIC e redução da multa punitiva superior a 100% do valor do tributo – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Entendimento firmado pelo E. STF – Requisitos para a concessão da tutela provisória atendidos - Recálculo do débito - Decisão reformada – Recurso provido